Tribunal: TJSP
Processo: 1015734-98.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 5. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança acertadamente afastada – 6. Mora. Impossibilidade de descaracterização da mora em razão de abusividade nos encargos acessórios. Tese fixada no Tema 972/STJ dos recursos repetitivos. Sentença reformada nesse ponto – Recurso da autora não provido e parcialmente provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015734-
98.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada PAULA
FERNANDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram ao
recurso da autora e deram provimento parcial provimento ao recurso da ré, nos
termos que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1015734-98.2019.8.26.0004
Apelante/Apelada: Paula Fernandes Alves (Justiça gratuita)
Apelante/Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco
Voto no 8552
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Financiamento de
veículo Ação revisional Sentença de parcial procedência
Inconformismo das partes 1. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia
contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes
2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça 3.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no
121 do E. Supremo Tribunal Federal Previsão contratual de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada 4. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na
utilização da Tabela Price conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. n. 1.124.522/RS) 5. Tarifa de avaliação do bem.
Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do
serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva
prestação dos serviços. Cobrança acertadamente afastada 6.
Mora. Impossibilidade de descaracterização da mora em razão
de abusividade nos encargos acessórios. Tese fixada no Tema
972/STJ dos recursos repetitivos. Sentença reformada nesse
ponto Recurso da autora não provido e parcialmente provido
o da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 126/131, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, para reconhecer a abusividade na cobrança
da tarifa de avaliação do bem, determinando a devolução da quantia paga,
inclusive o IOF cobrado proporcionalmente, com recálculo das parcelas e
exclusão dos valores indevidos. Declarou, ainda, afastada a mora da
autora, que deve permanecer na posse do bem, determinando à ré que se
abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
Considerando a sucumbência recíproca das partes, determinou o rateio das
custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, e fixou os
honorários em 20% sobre o valor da causa, estipulando a destinação de
50% desse valor ao procurador de cada parte, observada a gratuidade de
justiça concedida à autora.
Apela a autora a fls. 133/143. Sustenta,
preliminarmente, cerceamento de defesa diante da impossibilidade de
produzir prova pericial. No mérito, alega, em síntese, ter sido
indevidamente utilizada a tabela price, com capitalização mensal de juros,
o que a colocou em situação de extrema desvantagem, aduzindo que o
contrato deve ser revisto para aplicação de juros simples, permitida
somente a capitalização anual.
Apela a ré a fls. 146/156. Sustenta que a
estipulação da tarifa de avaliação foi prevista no contrato, com o qual
concordou a autora, ressaltando que a cobrança tem amparo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
4
conforme entendimento pacificado pela Superior Instância, sendo que a
jurisprudência não especifica quais documentos devem servir para
comprovação do serviço. Insurge-se, ainda, contra o afastamento da mora
da autora, eis que, ajustados em contrato os encargos decorrentes do
inadimplemento, sendo lícita a inscrição do devedor nos cadastros
próprios. Por fim, aduz ser descabida a discussão acerca de IOF nesta ação.
Recursos tempestivos e preparado o da ré, diante
da isenção da autora em face da concessão da gratuidade de justiça.
Ambas apresentaram contrarrazões (a ré a fls.
166/184 e a autora a fls. 187/193) requerendo seja negado provimento ao
recurso da parte adversa.
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar
de
cerceamento de defesa arguida pela autora, vez que a produção de prova
pericial contábil é desnecessária para a apreciação dos pedidos formulados
na inicial, que tratam de questões para as quais basta a interpretação
contratual tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico
o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a
necessidade das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o
processo de fato prescindia de instrução probatória complementar para ser
sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida adequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
5
de promoção da economia processual e combate à morosidade.
Constata-se,
outrossim,
que
não
foram
desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto
não faltaram às partes oportunidades de se manifestar.
Passando-se à análise do mérito dos recursos, o
recurso da autora não comporta provimento, ao passo que o recursa da ré
merece provimento em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual, a legalidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem e sua repercussão sobre o IOF, bem como a
possibilidade de inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de
crédito na hipótese de inadimplência.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
6
ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os
contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos
da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao
artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que
expressamente
pactuada.”
(STJ,
REsp.
no
973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
11/02/2017 (fl. 38/41), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, está autorizada a capitalização mensal
de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da cobrança de taxa de
juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é suficiente para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
7
cobrança nos termos em que contratada na cédula de crédito bancário, em
observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. No caso dos autos foi contratada taxa mensal de
2,34% e anual de 31,94%.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal
de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
8
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
9
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, essa Súmula, que foi aprovada
em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento
jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem
como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização (fl. 43), como exposto acima. Além
disso, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não se
pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples utilização
da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade
da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa,
necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros
(ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo),
que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
10
contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que,
em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a
interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica
para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas
foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular
a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica
para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros
(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais
ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais
pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp. no 1.124.552/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/12/2014).
Em relação à tarifa de avaliação do bem, consta
no contrato de financiamento que seu valor é de R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais) (fl. 38). Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado enquanto
recurso repetitivo, esta tarifa é válida, desde que o serviço seja
efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
No caso, constata-se que a instituição financeira
ré não juntou qualquer documento comprobatório da efetiva realização
desse serviço. Portanto, nada justifica a cobrança de R$ 420,00
(quatrocentos e vinte reais), pelo que se evidencia não ter a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
11
financeira atendido ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
12
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp.
no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. 28/11/2018).
Assim, acertado o reconhecimento da abusividade
da cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do
bem.
No que diz respeito ao IOF, tem-se que a sua
incidência é regular, vez que ocorreu o fato gerador previsto em lei, qual
seja, a realização de operação de crédito por instituição financeira, nos
termos do artigo 2o, inciso I, alínea “a” do Decreto no 6.306/2007.
A despeito, diante da exclusão da cobrança da
tarifa de avaliação, cujo valor foi inserido no financiamento, era de rigor o
recálculo do IOF em função da redução do valor cobrado.
Observe-se que não houve discussão acerca da
incidência do IOF, senão de desconsideração da sua incidência sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
13
parcela excluída do contrato, no caso a tarifa de avaliação, consequência
natural da revisão dessa cláusula.
No entanto, com razão a ré no tocante à
declaração de afastamento da mora da autora, ponto no qual a r. sentença
comporta alteração.
Isso porque, apesar de não ter sido comunicada a
inadimplência da autora, O C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), para fins do
art. 1.040 do Código de Processo Civil, fixou, no que tange ao tema, a
seguinte tese: “2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Destarte, apesar da determinação de restituição à
autora, do valor correspondente à tarifa de avaliação, em caso de
inadimplência, nada impede a caracterização da mora e adoção das
medidas legais pela credora.
Diante de tais ponderações, o recurso da autora
não comporta provimento, ao passo que o recurso da ré merece parcial
provimento, para o fim de excluir a declaração de afastamento da mora da
autora, de modo que, na hipótese de inadimplência da autora poderá a ré
adotar as medidas cabíveis relativamente ao correspondente crédito.
Em vista da modificação da r. sentença em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015734-98.2019.8.26.0004 -Voto no 8552
14
mínima e do fato de que as condenações nas verbas advocatícias
obedeceram aos parâmetros legais, bem como estão em consonância com a
natureza e a complexidade da causa, o zelo dos profissionais e o trabalho
realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), deixo de majorar
os honorários advocatícios em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Observa-se,
ademais,
ser
desnecessário
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para
fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da autora e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora